Tribunal: CARF
Processo: 11516.723933/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723933/2013-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.837 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Embargante
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO
Devem ser rejeitados os embargos, uma vez que não foi identificada a alegada
omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
"Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no
valor de R$ 3.227.080,15, pela não homologação das Compensações vinculadas ao
Pedido de Ressarcimento tratado no processo no 10983.911357/2011-13
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723933/2013-16
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723933/2013-16

A impugnante contesta a autuação alegando, inicialmente, a impossibilidade da
aplicação da penalidade com base na tese de que não se aplica ao caso o artigo 136 do
Código Tributário Nacional. Defende que a responsabilidade por infração tributária
não é objetiva, como entende a fiscalização, mas subjetiva e que, portanto, a culpa do
contribuinte (ou o dolo, em alguns casos) deve ser provada pela Fiscalização.
Acrescenta que, mesmo que se admitisse a objetividade da responsabilidade em
matéria tributária, à Fiscalização cabia comprovar que o exercício regular do direito à
compensação da Impugnante, pautado na boa-fé, causou qualquer dano ao Erário ou à
Administração Pública.
Alega que a multa em questão não poderia ter sido lançada em concomitância
com a multa de mora já exigida pela Fiscalização, ao não homologar a compensação,
por caracterizar bis in idem.
Defende que a penalidade aplicada deve ser cancelada, vez que somente poderia
ser exigida depois de encerrado o processo administrativo relativo a não homologação
da compensação.
Com argumentos de variada ordem, aduz que a multa aplicada ofende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, suscita a ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa
isolada, com base no argumento de que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/1996, resta
evidente que somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos
decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Diante de todo o exposto, pede que seja dado provimento à sua impugnação e
cancelado o auto de infração.
Da revisão do acórdão
O processo retornou à DRJ para prolação de acórdão revisor, em substituição do
Acórdão no 07-35.256, de 30 de julho de 2014.
É o relatório."
A DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação procedente em parte e o
Acórdão n° 07-36.190, de 10/12/14, foi assim ementado:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INTENÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação não
homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao apresentar a
declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte"
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos contidos na impugnação e adicionou o tópico "Da revogação da Multa Isolada -
Retroatividade Benigna".
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723933/2013-16

Com este novo argumento, requer que a multa isolada seja cancelada, pois teria
sido revogada, quando da alteração da redação do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 - na data da
autuação, dispunha que a multa seria calculada sobre o valor do crédito, e, atualmente, sobre o
valor do débito. Com a revogação da multa, o lançamento de ofício deve ser cancelado, por força
da aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna", esculpido no art. 106 do CTN
O recurso foi julgado em 26/07/18 e a turma negou provimento ao recurso
voluntário. O Acórdão no 3301-004.909 foi assim ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA
O Princípio da Retroatividade Benigna não afasta a cobrança da multa isolada ou
mesmo reduz o seu valor, pois não deixou de existir no ordenamento jurídico e, no caso
em tela, tampouco reduziria o valor lançado.
MULTA ISOLADA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
O §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta infracional e a multa, a despeito
da intenção do agente ou de constatação de culpa ou conduta dolosa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM
Não ocorreu o "Bis in Idem". São condutas infracionais distintas (compensação indevida
e atraso no pagamento), sobre as quais incidem multas distintas
MULTA ISOLADA. IMPOSIÇÃO, ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
O dispositivo legal estabelece que a simples e isolada ocorrência de não homologação
de compensação acarreta em lançamento de ofício da multa isolada. Não obstante, a
cobrança da multa isolada estará subordinada à conclusão dos processos em que se
discutem as legitimidades do respectivos PER/DCOMP.
MULTA ISOLADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE
Não cabe ao CARF afastar penalidade prevista em dispositivo legal que esteja
plenamente em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA ISOLADA
Em sendo parte integrante da obrigação tributária, é lícita a incidência de juros sobre a
multa de ofício não recolhida no prazo.”
O contribuinte então opôs embargos de declaração (fls. 570 a 577), que teve um
de seus argumentos admitido pelo presidente desta turma, como segue (fl. 634):
“CONCLUSÃO
“Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à responsabilidade
objetiva e o artigo 136 do CTN. Encaminhe-se ao Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira para inclusão em pauta de julgamento.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723933/2013-16

Inicio com o tópico dos embargos admitido pelo Presidente desta turma (fls. 574 e
575):
“II.2 – Omissão ou, no mínimo, obscuridade, na análise do Artigo 136 do
CTN.
15. A Embargante alegou no item III.2.1 de seu Recurso Voluntário que a multa
isolada em questão somente poderia ser aplicada nos casos de dolo, fraude ou
sonegação, eximindo a boa-fé do contribuinte de sua aplicação. Ao analisar referido
argumento, a Turma assim se manifestou:
“O acima transcrito §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta
infracional e a multa, a despeito da intenção do agente ou de constatação de culpa ou
conduta dolosa. E, ao contrário do que entende a recorrente, entendo que este
posicionamento encontra respaldo no art. 136 do CTN.”
16. Tal conclusão é omissa, ou, no mínimo, contraditória, pois não apresenta os
fundamentos da decisão, isto é, a ratio decidendi, limitando-se o acórdão embargado a
dizer que não há concordância com os argumentos da Embargante, sem dizer o
porquê.
17. Diante disso, a Embargante pleiteia que os vícios de omissão, ou, no
mínimo, obscuridade, sejam sanados.”
Abaixo, o correspondente trecho do Despacho de Admissibilidade/DA (fls. 810 e
811):
“Omissão ou, no mínimo, obscuridade, na análise do Artigo 136 do CTN
Neste ponto, a embargante sustenta que, em seu recurso voluntário, alegou que
a multa somente poderia ser aplicada nos casos de dolo, fraude ou sonegação,
eximindo a boa-fé do contribuinte de sua aplicação. Porém, alega que a decisão foi
omissa, ou no mínimo contraditória, pois não apresentou os fundamentos da decisão,
limitando-se a dizer que não concordava com os argumentos da embargante.
O acórdão assim abordou a matéria:
“Alega que a multa em comento somente poderia ser exigida, quando restasse
comprovado que o contribuinte agira com dolo ou culpa, o que não ocorreu. Não se
pode punir a boa-fé do contribuinte.
[...]
O acima transcrito §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta
infracional e a multa, a despeito da intenção do agente ou de constatação de culpa ou
conduta dolosa. E, ao contrário do que entende a recorrente, entendo que este
posicionamento encontra respaldo no art. 136 do CTN.”
Com razão, a embargante. O recurso voluntário arguiu, em suma, que o artigo
136 não comporta a responsabilidade objetiva, ao passo que a decisão se limitou a
afirmar que o artigo 136 respalda a aplicação da penalidade, independentemente da
intenção do agente ou da constatação de culpa ou conduta dolosa, reafirmando assim a
responsabilidade objetiva. Contudo, não houve fundamentação do liame jurídico entre
a responsabilidade objetiva e o artigo 136, devendo ser admitida a omissão.”
Não há omissão ou obscuridade.
Foi lavrado auto de infração para cobrança de multa isolada pela não
homologação de compensação, capitulado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (transcrito na
decisão embargada, fl. 558):
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723933/2013-16

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.”
No recurso voluntário (fls. 476 a 486), a embargante pleiteou o cancelamento da
cobrança, sob a alegação de que a penalidade somente poderia ser aplicada em casos de dolo,
fraude ou sonegação.
Destacou que a justificativa usual para a aplicação da multa sem a identificação de
conduta delitiva decorria de uma incorreta interpretação do art. 136 do CTN (transcrito na
decisão embargada, fl. 560). Em síntese, sua leitura do dispositivo é a de que “(. . .) a aplicação
de penalidade no âmbito tributário não pode ser feita de forma objetiva. A D. Fiscalização tem o
dever de, no mínimo, provar a culpa do contribuinte (. . .)”:
Art. 136 do CTN
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Contudo, com a devida vênia, este relator discordou desta interpretação do art.
136 do CTN, no que foi acompanhado por unanimidade por esta turma (excerto da decisão
embargada, fl. 560):
“O acima transcrito §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta
infracional e a multa, a despeito da intenção do agente ou de constatação de culpa ou
conduta dolosa. E, ao contrário do que entende a recorrente, entendo que este
posicionamento encontra respaldo no art. 136 do CTN.”
Assim, o colegiado entendeu que a adoção da responsabilidade objetiva por
infrações, no âmbito tributário, encontra sim amparo no art. 136. E esta é a “fundamentação do
liame jurídico entre a responsabilidade objetiva e o artigo 136” que o Presidente desta turma
considerou ter sido omitida pelo Acórdão embargado.
De fato, a embargante não se conformou com o fato de a turma ter interpretação
do art. 136 do CTN diferente da sua. Entretanto, não adotou o remédio processual adequado para
reverter a decisão.
Portanto, não houve omissão, pelo que proponho a rejeição dos embargos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital